Tribunal: TJSP
Processo: 2221000-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Improbidade administrativa. Ação rescisória. Indeferimento da petição inicial. Pretensão de afastar condenação do autor por ato de improbidade. Aspectos enfocados que foram considerados pelo acórdão embargado, mas em termos desfavoráveis ao embargante, sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Caráter meramente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Improbidade administrativa. Ação rescisória. Indeferimento da petição inicial. Pretensão de afastar condenação do autor por ato de improbidade. Aspectos enfocados que foram considerados pelo acórdão embargado, mas em termos desfavoráveis ao embargante, sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Caráter meramente argumentativo e infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2221000-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, BORELLI THOMAZ,
SOUZA MEIRELLES, ISABEL COGAN, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221000-43.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 35965
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2221000-43.2020.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS (AJ)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Improbidade
administrativa. Ação rescisória. Indeferimento da petição
inicial. Pretensão de afastar condenação do autor por ato
de
improbidade.
Aspectos
enfocados
que
foram
considerados pelo acórdão embargado, mas em termos
desfavoráveis ao embargante, sem omissão, contradição,
obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do
julgamento.
Caráter
meramente
argumentativo
e
infringente. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração de acórdão que indeferiu petição
inicial de ação rescisória de condenação por ato de improbidade administrativa,
postulando o autor pronunciamento, também para efeito de prequestionamento, sobre
precedentes do Superior Tribunal de Justiça terem sido apresentados como prova da
violação de norma jurídica pela decisão rescindenda, ausência de dano ao erário, de
conduta dolosa e, por consequência, de responsabilidade do autor por improbidade
administrativa.
Acórdão embargado com a seguinte ementa:
AÇAO RESCISÓRIA. Acórdão da 13a Câmara de Direito
Público transitado em julgado em 06 de fevereiro de 2020. Turma julgadora composta
pelos eminentes Desembargadores Flora Maria Nesi Tossi Silva, relatora, Ferraz de
Arruda e Ricardo Anafe. Condenação de então prefeito de Campinas, por improbidade
administrativa do artigo 10 da Lei 8429/1992, pela cessão de servidor ao Município de
Paulínia, mas com vencimentos a cargo do município cedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221000-43.2020.8.26.0000/50000
3
Fundamento no artigo 966, V, VII e VIII, do Código de
Processo Civil, em manifesta violação a norma jurídica, provas novas que se ignorava e
erro de fato. Benefício da gratuidade concedido no processo de origem, em virtude da
medida de indisponibilidade dos bens, concedido aqui também, com dispensa do
depósito exigido para ação rescisória. Qualificação como ato de improbidade
administrativa e imposição de penalidades previstas em lei para a hipótese que não
constitui violação manifesta a nenhuma das disposições legais invocadas, não se
prestando a ação rescisória a questionar a justiça ou injustiça da decisão rescindenda,
tampouco como sucedâneo recursal. Dois precedentes invocados, do Superior Tribunal
de Justiça e desta Corte, anteriores ao acórdão rescindendo e ao trânsito em julgado da
condenação, não têm natureza nem de fato novo nem de prova nova, tampouco para
caracterizar hipótese de erro de fato, por isso não servindo de fundamento para ação
rescisória. Ressarcimento imposto ao Município de Paulínia, em outro processo, que
não exclui a responsabilidade concomitante do autor, devendo ser oposto ao
cumprimento de sentença, para obstar a duplicidade, sem necessidade de ação
rescisória. Pelo não cabimento de ação rescisória, indefere-se a petição inicial, arcando
o autor com as despesas do processo, observado o benefício da gratuidade.
Precedentes de jurisprudência que podem ser indicativos
de divergência de entendimento, não de violação a norma jurídica.
Aspectos enfocados que foram todos examinados pelo
acórdão embargado, em termos desfavoráveis ao embargante, sem omissão,
contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento, motivo
da rejeição dos embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator